Tribunal: TJMT
Processo: 1003381-45.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003381-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MIRAGRAOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.143.039/0001-19 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE CORREÇÃO E JUROS À TAXA SELIC. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade e limitou a atualização monetária e os juros dos créditos tributários estaduais à Taxa SELIC, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o excesso indevidamente exigido.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024, que passaram a adotar a SELIC como índice de atualização dos créditos fiscais estaduais, afasta o interesse de agir da executada e a condenação em honorários;
(ii) estabelecer se é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A limitação da atualização monetária e dos juros à Taxa SELIC encontra amparo no Tema 1.062 do STF, que fixa a SELIC como teto normativo aplicável aos estados e ao Distrito Federal em matéria de créditos fiscais.

4.

O interesse de agir subsiste quando a retificação da CDA com aplicação da SELIC somente ocorre após a oposição da exceção de pré-executividade, pois o vício é corrigido em razão da defesa apresentada, e não por iniciativa espontânea da Fazenda, impondo-se a condenação em honorários pelo princípio da causalidade.

5.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários quando acolhida exceção de pré-executividade que reduz o montante executado, ainda que parcialmente.

6.

A redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, não se aplica quando não há reconhecimento espontâneo da procedência do pedido pelo exequente, mas resistência expressa às alegações da executada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de legislação estadual que adota a Taxa SELIC não afasta o interesse de agir quando a execução fiscal já está fundada em valores superiores ao permitido, corrigidos por índice diverso.

2.

O acolhimento da exceção de pré-executividade, com redução do valor executado, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

3.

A redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento espontâneo do pedido pelo exequente, o que não ocorre quando este apresenta resistência processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento n. 1003381-45.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Miragrãos Comercial Ltda., para limitar a correção e os juros à Taxa SELIC e condenar o agravante em honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o excesso indevidamente cobrado.

O agravante argumenta, em resumo, que, “diferentemente do que pretende a executada, o STF em nenhum momento disse que o Estado não pode fixar seus próprios índices, tendo inclusive ressalvado sua autonomia neste tocante”. Diz que, “o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada, inclusive em sede de recurso especial repetitivo (REsp 879844/MG - tema 199), de que a incidência da taxa SELIC só ocorrerá se expressamente prevista na legislação estadual, isto é, cuida-se de uma faculdade do ente público, o que não era o caso de Mato Grosso”.

Defende, ainda, a perda superveniente do interesse processual da parte executada, ao argumento de que a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024, que passaram a prever a adoção da Taxa SELIC nos créditos fiscais estaduais, teria esvaziado a utilidade da exceção. Afirma que, por força dessa alteração normativa e da subsequente emissão/retificação das CDAs com observância da SELIC, não há falar em sucumbência da Fazenda, razão pela qual seriam inexigíveis honorários advocatícios
.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se a condenação em honorários; subsidiariamente, pede a redução pela metade da verba, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

A agravada, nas suas contrarrazões, requer, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade recursal, e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente controvérsia tem origem na Execução Fiscal n. 1023901-59.2021.8.11.0002, proposta pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de créditos tributários lançados nas Certidões de Dívida Ativa n. 2018761810, 20191625637 e 2020441708, referentes, entre outros, à Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio e a ICMS. A executada, Miragrãos Comercial Ltda., opôs exceção de pré-executividade, ao argumento de excesso na atualização monetária e nos juros incidentes sobre os débitos, tendo pugnado pela limitação dos encargos à Taxa SELIC. O juízo de origem acolheu a exceção, para reconhecer o excesso e determinar a aplicação da SELIC, além de fixar honorários advocatícios em favor da excipiente no percentual de 10% sobre o valor expurgado das CDAs.

Inconformado, o Estado apresentou agravo de instrumento, cujo recurso foi desprovido, tendo sido mantida, integralmente, a limitação dos encargos à SELIC e a condenação em honorários.

Na sequência, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, a insistir na reforma do
decisum
monocrático e defender, em síntese, que a superveniência normativa estadual e a emissão/retificação de CDAs com observância da SELIC são fatos aptos a afastar a utilidade da exceção e a sucumbência, ou, subsidiariamente, a justificar a redução da verba honorária pela metade.

Quanto a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade, suscitada nas contrarrazões, compreendo que esta não prospera. Embora as contrarrazões apontem que o agravo interno replicaria, em larga medida, a linha argumentativa anterior, ainda assim se verifica, no texto recursal, impugnação dirigida aos fundamentos da decisão, notadamente quanto à tese de perda de objeto pela superveniência legislativa e ao pleito subsidiário de redução de honorários com fulcro no art. 90, § 4º, do CPC. Logo, rejeito a preliminar e conheço do agravo interno.

No mérito, não assiste razão ao recorrente.

Quanto à aplicação da taxa SELIC, a decisão monocrática, agora agravada, observou a orientação vinculante do STF no Tema 1.062, ao prescrever que “
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”. A Taxa SELIC, utilizada pela União, funciona como teto normativo para atualização e juros no âmbito subnacional, de modo que a decisão que limitou os encargos à SELIC harmoniza-se com a tese constitucional.

Ainda, a decisão agravada foi explícita ao rechaçar a alegada perda superveniente do interesse processual, já que a nova CDA foi emitida e juntada apenas após a oposição da exceção de pré-executividade, por provocação jurisdicional. Em termos práticos, a correção do vício originário sobreveio como efeito do exercício do direito de defesa, não como ajuste voluntário e prévio da Fazenda, o que preserva o interesse processual e a utilidade da objeção de pré-executividade, a justificar a imposição dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reduzir o valor da execução fiscal, mediante aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e juros dos créditos tributários estaduais. A decisão agravada também condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre os valores excluídos da certidão de dívida ativa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de exceção de pré-executividade é válida e gera direito à verba honorária quando, à época da sua interposição, já havia previsão legal estadual determinando a aplicação da taxa SELIC.

III. Razões de decidir:

3.
A jurisprudência do STJ admite a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando há acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, com redução do valor executado
.

4.
Caracteriza-se o interesse de agir quando, mesmo com previsão normativa para uso da taxa SELIC, a execução fiscal permanece fundada em valores indevidamente majorados por índice diverso, resultando em constrição patrimonial do executado
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Quando a execução fiscal é baseada em valor superior ao permitido por lei, mesmo após norma estadual prever a taxa SELIC, o contribuinte tem direito de questioná-la por exceção de pré-executividade.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18, 85, § 4º e § 11, 90, § 4º; Lei Estadual nº 12.358/2023; Decreto Estadual nº 762/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.134.186/RS, relator Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01.8.2011, publicado no DJe em 21.10.2011.

(TJMT – Agravo de Instrumento nº 1018758-56.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025).

Quanto ao pedido subsidiário do recorrente, de redução pela metade dos honorários, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, entendo que este não comporta acolhimento, já que
não
houve, pelo exequente, reconhecimento da procedência do pedido acompanhado de cumprimento integral da prestação, ambos de forma espontânea e simultânea.

Com efeito, o exequente, ao impugnar a exceção de pré-executividade, não anuiu com o pedido da executada, mas opôs resistência, já que defendeu a tese de que “o STF em nenhum momento disse que o Estado não pode fixar seus próprios índices, tendo inclusive ressalvado sua autonomia neste tocante”, e que “o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada, inclusive em sede de recurso especial repetitivo (REsp 879844/MG - tema 199), de que a incidência da taxa SELIC só ocorrerá se expressamente prevista na legislação estadual, isto é, cuida-se de uma faculdade do ente público, o que não era o caso de Mato Grosso”; além disso, argumentou que, “considerando a alteração dos critérios de correção por legislação local, os créditos tributários do Estado passaram a ser atualizado unicamente pela taxa SELIC, deixando assim de serem corrigidos pelo IPCA (art. 47-A da Lei n.º 7098/98, redação dada pela Lei 11.329/2021) e juros de 1% ao mês (art. 47-C da Lei n.º 7098/98, redação dada pela Lei n.º 10978/19)”, de modo que, “no caso em testilha, considerando a alteração legislativa local no sentido de utilizar a taxa Selic como indicador único de atualização dos créditos tributários, falta interesse de agir ao excipiente” (Id. 149133858 – processo de origem).

Diante desse cenário, conforme a orientação desta Câmara, “
a redução dos honorários pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC aplica-se apenas à parte da condenação reconhecida pelo réu, não se estendendo àquela em que houve controvérsia
” (TJMT – Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 1020169-16.2022.8.11.0041, relator Desembargadora Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/07/2025, publicado no DJE 03/07/2025).

Forte nessas razões,
nego provimento
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025